Tribunal: TJSP
Processo: 1001610-22.2022.8.26.0549
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Dívidas oriundas de inadimplementos alcançadas pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Dívidas oriundas de inadimplementos alcançadas pela prescrição quinquenal - Vedação de sua cobrança a qualquer título - Embora as dívidas existam e, se pagas voluntariamente, não possam ser repetidas, elas não podem ser cobradas judicialmente nem por qualquer outro meio - Trata-se de simples obrigação natural, cuja exoneração depende de ação voluntária e espontânea do devedor - Precedentes do TJ/SP - Da plataforma "Acordo Certo" se extrai um inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívidas prescritas e inexigíveis, lá chamada de "crédito antigo perdido" - Prática abusiva de cobrança, pois constitui mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívidas inexigíveis - Sistema que induz aquele que se propõe a pagar o débito inexigível em violação ao princípio da boa-fé, na medida em que é o pagamento em questão colocado como meio de se ter um bom nome na praça - O não pagamento por sua vez, é colocado como indicativo de demérito à pessoa inscrita na plataforma com "crédito antigo perdido" e, portanto, sinônimo de inadimplência e "nome sujo" - Devida indenização por dano moral em razão da cobrança indevida das dívidas prescritas - Montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 - Precedente do TJSP - Juros moratórios a fluir da datada do primeiro apontamento indevido (Súmula 54, do STJ) e correção monetária do arbitramento - Recurso provido para reconhecer a ocorrência da prescrição, declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados na causa e determinar a exclusão do nome do autor da plataforma digital denominada "Acordo Certo", vedada a sua cobrança a qualquer título, bem como condenado o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00, com correção monetária e juros de mora. Invertida a sucumbência, caberá ao réu arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.